Tribunal: STJ
Processo: 4883237-51.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3042391 - MG(2025/0345172-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
ADVOGADA
: ALESSANDRA MACHADO BRANDAO TEIXEIRA - MG070656
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CONTAGEM
PROCURADOR
: LEONARDO BRANDAO ROCHA - MG102705
EMENTA
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I – Não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso
especial.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
03/03/2026
09/03/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA54866668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/03/2026 14:59:32
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 457c718b-cdc5-4d43-baf9-9d3b50ab40d2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3042391 - MG (2025/0345172-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
ADVOGADA
: ALESSANDRA MACHADO BRANDAO TEIXEIRA - MG070656
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CONTAGEM
PROCURADOR
: LEONARDO BRANDAO ROCHA - MG102705
EMENTA
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o,
ART. 1.021,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – Não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso especial.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se de Agravo Interno interposto por
contra
CEMIG DISTRIBUICAO S/A
decisão monocrática mediante a qual não conheci do Agravo em Recurso Especial, nos
termos do disposto nos arts. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e 253, I, do
RISTJ, em razão da ausência de impugnação específica do fundamento da decisão que
inadmitiu, na origem, o recurso especial (fls. 672/676e).
Sustenta a Agravante, em síntese, que fls. (685/686e):

(...) Ao contrário do que supôs a decisão agravada, a argumentação contida
no AREsp atacou diretamente o fundamento concreto da inadmissão, qual
seja, a suposta intempestividade, devidamente comprovando as suspensões
nos dias 16 a
e
(fls. 10 e 11
18/04/2025, 21/04/2025, 01/05/2025
02/05/2025
do AREsp,).
Portanto, ao apresentar o cálculo detalhado de tempestividade e a juntada
dos documentos comprobatórios das suspensões e feriados, o Agravante
Documento eletrônico VDA53324496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/12/2025 17:50:47
Código de Controle do Documento: 2cf6ee2f-bbff-4cd3-9879-a70aa00bb35a

satisfez o ônus da impugnação específica, conforme exigido pelo artigo 1.042,
§ 3o, do Código de Processo Civil.

(...) A exigência adicional de que o Agravante demonstrasse que o
entendimento do STJ (mencionado na decisão do TJMG sobre a prevalência
da legislação local) estaria em "dissonância" demonstra um rigor
desnecessário.
Afinal, a Agravante, ao apresentar a comprovação dos feriados e suspensões
locais (fls. 10), estava justamente cumprindo o requisito de comprovação
exigido pela própria decisão do Tribunal a quo e pela jurisprudência citada.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado (fls. 684/689e).
Impugnação do
às fls. 694/697e.
MUNICIPIO DE CONTAGEM
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Não assiste razão à agravante.
Conforme consignado, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do
Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito
de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a
amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria
impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito
devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do
contraditório.
Nessa linha, na esteira do entendimento jurisprudencial consagrado na
o inciso III do
do mencionado estatuto processual, prevê
Súmula n. 182/STJ,
art. 932
expressamente o não conhecimento do agravo que não tenha atacado especificamente
os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso especial.
, a publicação do acórdão proferido no julgamento dos embargos de
In casu
declaração foi efetivamente realizada em 07.04.2025 (fl. 532e), iniciando-se o prazo para
interposição do Recurso Especial em 08.04.2025, com termo final em 30.04.2025, já
considerados os feriados nacionais dos dias 18 e 21 de abril.
Assim, revela-se intempestivo o recurso interposto somente em 06.05.2025
(fls. 570/572e).
O tribunal de origem intimou a parte ora Agravante para comprovar a
ocorrência de feriado local (fl. 588e), nos termos do
§ 6o, do
e,
art. 1.003,
CPC/2015,
consequentemente a tempestividade do Recurso Especial, tendo a Agravante
apresentado petição e documentos eletrônicos (fls. 590/595e) contendo a tela de
Documento eletrônico VDA53324496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/12/2025 17:50:47
Código de Controle do Documento: 2cf6ee2f-bbff-4cd3-9879-a70aa00bb35a

informações do TJ-MG, acerca dos feriados locais referentes a maio de 2025, e a
Portaria n. 790/2024 desta Corte.
Entretanto,
, verifica-se que
no que se refere aos dias 16 e 17 de abril de 2025
não restou demonstrado, por documento hábil, a existência de feriado local ou
suspensão do expediente forense, porquanto foi juntado aos autos apenas comprovação
de
e Portaria do STJ que
feriado local do mês de maio
demonstra a suspensão dos
durante o ano de 2025.
prazos processuais no âmbito do STJ
Desse modo, o Recurso Especial não foi admitido sob fundamento de que a
parte não comprovou, após intimada, a suspensão do expediente forense e a existência
de feriado local e, portanto, a petição recursal juntada em 06.05.2025 estaria
intempestiva, considerando o entendimento deste Tribunal Superior no sentido de que
"irrelevante a suspensão do expediente no Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista
que o recurso especial interposto é endereçado ao presidente do tribunal a quo, regendo-
se o respectivo prazo, em matéria de recesso forense e feriados, pela legislação local"
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, terceira
REsp n. 2.002.960/SP,
turma, Djen de
(fls. 598/600e).
20/3/2025)
Entretanto, as razões do Agravo apresentam conteúdo genérico, porquanto
limitam-se a sustentar que houve efetiva comprovação da tempestividade do recurso,
porquanto teria sido juntada aos autos a Portaria STJ n. 790/2024, que determinou a
suspensão dos prazos nos dias 16, 18 e 21.04.2 025, bem como porque, consoante
calendário do TJ-MG, houve suspensão do expediente forense na instância ordinária
nos dias 01 e 02.05.2025, sem, contudo, demonstrar que o entendimento desta Corte
estaria dissonante do afirmado na decisão de inadmissão, no sentido de que a
suspensão dos prazos processuais, no âmbito do STJ, não tem influência na contagem
(fls.
do prazo para a interposição do Recurso Especial perante as instâncias ordinárias
603/614e), não impugnando, de forma específica, o fundamento adotado na decisão
agravada, impondo-se, de rigor, o não conhecimento do recurso.
Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ADEQUADA DA DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE PROFERIDA PELO TRIBUNAL A QUO. APLICAÇÃO DA
PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ.
SÚMULA 182/STJ.
1. A decisão de admissibilidade proferida pelo Tribunal Regional, seguindo
precedente do STJ (
, consignou que "os candidatos
REsp 1.238.344/MG)
aprovados em concurso público, que tiveram suas nomeações tardiamente
efetivadas, não tem direito à indenização". Portanto, o decisum atacado está
em sintonia com o entendimento desta Corte, não havendo dúvida de que o
enunciado da Súmula 83 do STJ foi corretamente aplicado pela Corte de
Apelação e defeituosamente combatido pelo Agravo em Recurso Especial
interposto pela parte ora agravante.
Documento eletrônico VDA53324496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/12/2025 17:50:47
Código de Controle do Documento: 2cf6ee2f-bbff-4cd3-9879-a70aa00bb35a

2. O agravante não trouxe precedentes atuais do Superior Tribunal de Justiça
que refutassem a fundamentação apresentada pela Corte de origem, o que é
imprescindível quando se deseja atacar a aplicação da Súmula 83 do STJ.
3. A jurisprudência do STJ aplica sua Súmula 182 ao Agravo em Recurso
Especial que não refuta, de maneira específica, os fundamentos da decisão de
admissibilidade proferida pelo Tribunal a quo, bem como ao Agravo Interno
que combate de maneira deficiente a decisão monocrática proferida com base
no
do CPC.
art. 932
4. Ademais, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou no
julgamento dos
ser necessária a impugnação específica
EAREsp 746.775/PR
de todos os fundamentos da decisão denegatória do Recurso Especial, sob
pena de não conhecimento.
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.506.664/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em decorrência da não
impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial na
origem, especificamente em relação à
e à divergência não
Súmula 83/STJ
comprovada. Por conta disso, consignou-se a incidência da Súmula 182 do
STJ.
2. A parte, para ver examinado por esta Corte Superior seu recurso especial
inadmitido, precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a
negativa de admissão daquele recurso sob pena de vê-los mantidos.
3. As razões demonstrativas do desacerto da decisão agravada devem ser
veiculadas na oportunidade de interposição do agravo em recurso especial,
pois, convém frisar, não é admitida a impugnação a destempo, a fim de inovar
a justificativa para admissão do recurso excepcional, devido à preclusão
consumativa.
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, embora autônomos, impede o conhecimento do
respectivo agravo consoante preceituam os arts.
253, I, do RISTJ e 932, III, do
e a Súmula 182 do STJ, aplicável por
CPC/2015
analogia.
5. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial; correta, portanto, a incidência na espécie do enunciado da
Súmula 182 do STJ.
6. Inadmitido o recurso especial com base na incidência da Súmula 83 do STJ,
deve a parte recorrente apresentar acórdãos deste Tribunal contemporâneos
ou supervenientes sobre a matéria, procedendo ao cotejo entre eles a fim de
demonstrar que a orientação desta Corte é diversa da do Tribunal a quo ou
que não se encontra pacificada.
Pode ainda, se fosse o caso, demonstrar a existência de distinção do caso
tratado nos autos, o que não ocorreu na espécie.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.272.690/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
27/3/2023,
4/4/2023.

Documento eletrônico VDA53324496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/12/2025 17:50:47
Código de Controle do Documento: 2cf6ee2f-bbff-4cd3-9879-a70aa00bb35a

Importante registrar que a existência de feriado neste Superior Tribunal de
Justiça não tem o condão de influenciar na contagem dos prazos para a interposição de
recursos perante as instâncias ordinárias, ainda que direcionados a esta Corte.
Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TEMPESTIVIDADE.
SUSPENSÃO
DO
EXPEDIENTE
FORENSE.
COMPROVAÇÃO PERANTE O TRIBUNAL AD QUEM. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos
com fundamento no
(relativos a decisões publicadas a partir de 18
CPC/2015
de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Para fins de
verificação da tempestividade do recurso dirigido ao STJ, é indiferente que
tenha havido ou não expediente forense nesta Corte, pois o agravo e o
recurso especial interpostos são endereçados ao presidente do Tribunal a
quo, regendo-se o respectivo prazo, em matéria de recesso forense e
feriados, pela legislação local (AgRg no Ag 1.156.557, MG, relator o Ministro
Arnaldo Esteves Lima, Dje de 22.09.2010).
3. De acordo com o novo Estatuto Processual, a ocorrência de feriado local
deve ser demonstrada por documento idôneo no ato da interposição do
recurso cujo conhecimento é pretendido.
4. Nesse ponto, descabe a aplicação da regra do parágrafo único do art. 932
do
que permitiria a correção do vício, com a comprovação da
CPC/2015,
tempestividade do recurso, posteriormente.
5. Hipótese em que a parte recorrente não comprovou, no momento da
interposição do recurso, o feriado alegado, não havendo como afastar a
intempestividade do agravo em recurso especial. 6. Agravo interno
desprovido.
(AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
AREsp 981.605/MG,
TURMA, julgado em
DJe
13/06/2017,
03/08/2017)

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
POSSIBILIDADE. RAZÕES QUE IMPUGNAM A DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. ALEGADO RECESSO FORENSE,
NO ÂMBITO DO STJ. IRRELEVÂNCIA. RECESSO FORENSE, NO
TRIBUNAL DE ORIGEM, NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
I. Trata-se de Pedido de Reconsideração, apresentado em 01/09/2016,
recebido como Agravo interno, de decisão monocrática publicada em
que, por sua vez, reconhecera a intempestividade do Recurso
30/08/2016,
Especial, interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.
II. "O pedido de reconsideração para impugnar decisão monocrática proferida
em recurso no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não obstante a
ausência de previsão no ordenamento jurídico pátrio, vem sendo admitido
pela jurisprudência desta Casa como agravo regimental, em homenagem aos
princípios da fungibilidade e economia processual, desde que tempestivo e
não decorra de erro grosseiro ou de má-fé" (STJ, RCD no AREsp 813.666/SP,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 29/03/2016)
. Razões do pedido de reconsideração - recebido como Agravo interno - que
impugnam, suficientemente, a decisão ora impugnada.
III. A Corte Especial do STJ pacificou o entendimento no sentido de que a
existência de feriado local, paralisação ou interrupção do expediente forense
há de ser demonstrada por documento oficial ou certidão, expedida pelo
Tribunal de origem, que afirme o período no qual ocorreu um desses fatos
Documento eletrônico VDA53324496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/12/2025 17:50:47
Código de Controle do Documento: 2cf6ee2f-bbff-4cd3-9879-a70aa00bb35a

(STJ,
Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ acórdão
EREsp 884.009/RJ,
Ministro ARI PARGENDLER, CORTE ESPECIAL, DJe de
. Assim,
11/04/2014)
a eventual suspensão do expediente forense, no Tribunal de origem, deveria
ser comprovada por documento oficial idôneo, o que não ocorreu.
IV. No caso, o recorrente cinge-se a defender a suspensão dos prazos
recursais, no âmbito do STJ, em decorrência da Portaria STJ/GDG no 1141,
de 15 de dezembro de 2015. Entretanto, tal fato, por si só, não tem o condão
de afastar a intempestividade do Recurso Especial, interposto perante o
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, em 15/01/2016.
V. Deveria o recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar
eventual período de recesso, estabelecido pelo Tribunal de origem, pois, sem
essa providência, a atividade jurisdicional é tida como ininterrupta. Ademais, a
suspensão dos prazos processuais, no âmbito do STJ, não tem influência na
contagem do prazo para a interposição do Recurso Especial, em 2o Grau.
Precedentes do STJ. VI. Agravo interno ao qual se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministra ASSUSETE
AREsp 908.968/RO,
MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
.
28/03/2017,
10/04/2017)

Nessa linha, ainda, os seguintes precedentes: AgInt no AREsp 897.509/RJ,
Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, Dje de 12.06.2017; AgInt no AREsp 1050491/RO,
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe de 01.06.2017; AgRg no
Rel. Ministro Raul Araújo, 4a Turma, DJe de 26.03.2012; e AgInt no
AREsp 50.740/GO,
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, DJe de 01.08.2017.
AREsp 1057913/MG,
Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária
a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha:
Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro Jorge Mussi, j.
EAREsp n. 1.043.437/SP,
13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra Assusete
EREsp n. 1.311.383/RS,
Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Ante o exposto,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA53324496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/12/2025 17:50:47
Código de Controle do Documento: 2cf6ee2f-bbff-4cd3-9879-a70aa00bb35a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.042.391 / MG
Número Registro: 2025/0345172-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05101256520158130079
10000244883229001
10000244883229002
10000244883229003
10000244883229004 48832375120248130000 5101256520158130079
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
ADVOGADA
: ALESSANDRA MACHADO BRANDAO TEIXEIRA - MG070656
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CONTAGEM
PROCURADOR : LEONARDO BRANDAO ROCHA - MG102705
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
ADVOGADA
: ALESSANDRA MACHADO BRANDAO TEIXEIRA - MG070656
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CONTAGEM
PROCURADOR : LEONARDO BRANDAO ROCHA - MG102705
TERMO
Documento eletrônico VDA54843540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:48:18
Código de Controle do Documento: 2c9c3a21-d746-4d30-a78d-5582f8db77e2

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:48:18
Código de Controle do Documento: 2c9c3a21-d746-4d30-a78d-5582f8db77e2